Tribunal: TJES
Processo: 5014494-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014494-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5014494-93.2024.8.08.0048.

RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (AMAZON).

RECORRIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR MEIO DA PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO GERIDA PELO RECORRENTE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCÂNCIA DE BEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA (doravante, AMAZON), cuja sentença (ID nº “
54730273
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente faz parte da cadeia produtiva e, por conseguinte, é responsável pelo vício nos serviços prestados, que causaram danos materiais à Parte Autora.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, reiterando os argumentos do 1º grau. Assim, preliminarmente, sustenta a necessidade de prova pericial e a sua ilegitimidade. No mérito, alega que: i) não há nexo de causalidade; ii) não deve indenizar por dano material e moral.

Antes de adentrarmos ao mérito da demanda, importa realizar breve aparte sobre a natureza dos negócios jurídicos tratados no caso em tela. Isso se dá em razão do aparente choque de duas legislações especiais: o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor (art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.).

O comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação ou de aproximação têm especial relevância, já que facilitam o contato entre vendedores e compradores em ambiente virtual.

As relações que se formam nas plataformas de “
marketplace
” têm caráter triangular. De um lado, há a relação convencionada entre o ofertante e o site de comércio eletrônico; de outro, encontra-se o vínculo formado entre o adquirente do produto ou serviço e o intermediador ou aproximador; havendo, ainda, a relação entabulada entre o ofertante e o adquirente.

Para o Marco Civil da Internet, os sites de e-commerce se enquadram na categoria dos “
provedores de conteúdo
”, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Nesse sentido há muito tem decidido o STJ: “
O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.
” (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013)

É certo que o responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços.

Mais especificamente, o serviço fornecido consiste na “
disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços
”
.

Assim, “
a relação da pessoa com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo, com lucro, direto ou indireto, do fornecedor
” (REsp n. 1.836.349/SP, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022).

Há tempo a doutrina tem se esforçado para classificar essa espécie de relação jurídica, que pode ser sintetizada no seguinte:

(i) lojas virtuais: o fornecedor utiliza a internet para comercializar seus produtos ou serviços de forma exclusiva ou complementar. Ou seja, o titular do site é o próprio fornecedor;

(ii) compras coletivas: são anunciadas promoções de fornecedores, com a disponibilização de cupons para aquisição, que são trocados por produtos ou serviços junto ao fornecedor anunciante. Como exemplo, pode-se mencionar: www.peixeurbano.com.br.

(iv) comparadores de preços: buscam na internet as ofertas que estão sendo realizadas em outros sites de e-commerce e listam-nas ao internauta de forma comparativa. O usuário, por meio de link, é direcionado o estabelecimento virtual do vendedor, por isso o negócio é concretizado fora da plataforma do comparador de preços;

(iii) classificados: consiste em um portal no qual os usuários podem anunciar produtos e serviços, mediante a realização de um cadastro prévio, que podem ser adquiridos on-line. Os sites classificados não comparam preços, apenas enumeram os anúncios conforme a categoria eleita pelo internauta. Como exemplo de sites classificados, cita-se www.estantevirtual.com.br.

(v) intermediário: (v) intermediários: comercializam bens de terceiros, que se cadastram previamente em sua base de dados. Os sites intermediários interferem diretamente na negociação entre anunciante e adquirente. Tal interferência pode ser parcial, se o negócio tem início na plataforma eletrônica e termina fora dela, ou total, quando realizado integralmente em seu site. São exemplos de sites intermediadores: www.mercadolivre.com.br.

Como se vê, concorrente do Recorrente é citado pela doutrina como exemplo de provedor de conteúdo de intermediação de negócios.

Dessa feita, não é possível afastar o nexo de causalidade
in casu
, pois ele ativamente participa do negócio jurídico.

Uma comparação com o modelo de negócio dos
sites
classificados é relevante para demonstrar isso.

Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados
. Nessa ótica, “
assemelham-se aos classificados de jornais e revistas impressas, televisão e rádio, pois os negócios são concretizados sem a sua intermediação (fora de sua plataforma), uma vez que fornecem os dados do vendedor para o comprador entrar em contato diretamente com o fim de negociarem e concluírem a compra e venda, ou mesmo a troca de bens
”

Via de conseqüencia, não é possível atribuir aos classificados a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado – que é a mera divulgação de negócio de terceiro. Inclusive:

Quando o site atua como mera seção de classificados, argumenta-se que a responsabilidade do provedor deveria ser afastada porquanto não haveria um dever de fiscalização pelos anúncios disponibilizado na página de Internet.

Sendo assim, o site de classificados apenas terá responsabilidade se não oferecer condições de identificar cada um de seus anunciantes. Nesse caso, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço.

De outro lado, nos sites de intermediação, a remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador é variável e normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda. Ademais, a remuneração

[...] pode variar de acordo com a quantidade de produto e, ainda, deve observar o tipo de anúncio, ou seja, se se trata de anúncio “diamante”, “ouro”, “prata”, “bronze” ou gratuito; além disso, o valor da remuneração também pode ser alterado de acordo com categorias especiais de produtos e serviços, no que se incluem imóveis, carros, motos e outros automóveis.
”

In casu
, vemos que o Recorrente é da espécie de intermediador que controla inteiramente o modo de realização do negócio, inclusive recebendo pelo bem e repassando ao vendedor. Assim, o negócio é concluído integralmente na plataforma, mediante o pagamento de comissão.

Nessa circunstância,
O INTERMEDIÁRIO SE QUALIFICA COMO AGENTE COM PODERES PARA CONCLUIR O NEGÓCIO E, DESTARTE, COMO COMERCIANTE
. De acordo com a doutrina especializada, concluído o negócio na plataforma do site facilitador

“[...] ele se submete às regras pertencentes ao fato (defeito) e ao vício do produto e do serviço por ele comercializado. Mas, especificamente quando ao fato do produto, sua responsabilidade se dá conforme o art. 13 do CDC, por ser um intermediário (não um prestador de serviço em sentido estrito), isto é, a responsabilidade é objetiva e subsidiária para os casos de não identificação adequada do fabricante, produtor, construtor ou importador da bem ou má conservação dele.

[
Acrescente-se que
] a exigência dessa comissão vinculada à venda dos produtos ou serviços impõe a essas empresas o dever de fiscalizar atentamente os anúncios realizados por seus usuários, encargo que não pode ser transferido aos terceiros porventura lesados pelo anúncio.

Essa matéria já foi reiteradamente decidida pelo STJ, tendo a Corte da Cidadania, em atenção às disposições do CDC e do MCI, mantido ou afastado a responsabilidade da plataforma de e-commerce a depender do modelo de negócios que exerçam. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.

1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 21/02/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 17/05/2021 e concluso ao gabinete em 02/05/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a OLX pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da aquisição de veículo clonado anunciado em sua plataforma.

3. O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na "disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços.

4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados. Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço.
POR OUTRO LADO, OS SITES DE INTERMEDIAÇÃO SÃO REMUNERADOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, GERALMENTE POR UMA COMISSÃO CONSISTENTE EM PERCENTAGEM DO VALOR DA VENDA
. Assim, a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária.

5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC).

6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel clonado.
NO ENTANTO, A OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO FOI CONCRETIZADA INTEGRALMENTE FORA DA PLATAFORMA, NÃO TENDO O FRAUDADOR UTILIZADO NENHUMA FERRAMENTA COLOCADA À DISPOSIÇÃO PELA RECORRENTE
.

Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art. 14, § 3º, II, do CDC).

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.067.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Tendo tudo isso em mente, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente, visto que participou do negócio jurídico e, ademais, foi quem recebeu pela mercancia do produto (ID nº “43375560”).

Tendo em mente toda a fundamentação supra, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente.

Ademais, a sentença foi suficientemente fundamentada e tratou da matéria de forma suficiente a resolver o mérito. Vejamos:

[...]

Alega o Autor que comprou produto com defeito da Requerida Amazon, promoveu a devolução do produto, mas o valor pago não foi estornado.

Apesar da alegação da Requerida Amazon de que não é possível identificar a existência de problemas no produto vendido, fato é que houve a devolução desse a partir da logística reversa dessa Requerida, conforme documento de ID43375556.

Dessa forma, tendo havido devolução do produto defeituoso, caberia à Requerida Amazon promover o estorno do valor cobrado, o que não fez.

A alegação dessa Requerida de que a disputa bancária impediu esse procedimento não é legítima, uma vez que demonstrado que o Autor somente abriu disputa bancária diante da inércia da Requerida.

Dessa forma, condeno a Requerida Amazon a restituir ao Autor o valor de R$3.469,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida Amazon violou direito da personalidade do Autor, especialmente a sua liberdade financeira, razão pela qual condeno a Requerida Amazon a indenizar o Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor indevidamente cobrado, mesmo após a devolução do produto.

[...]

Como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso apresentado trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença recorrida.

Ademais, pela própria natureza do negócio jurídico tido entre as partes (plataforma de intermediação de negócios), é absolutamente inviável o afastamento da responsabilidade de indenizar pelos danos materiais e morais, pois que existe relação de consumo entre o Recorrente e o Recorrido e, assim, aplicam-se as disposições do CDC (que, identicamente, foram adequadamente tratada na sentença recorrida).

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Dessarte,
rejeito a pretensão recursal de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)